Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714778-09.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, EURIPEDES MARCOS LOUBACK VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCLUSÃO. FRAUDE. PACTUAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO À ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3. O correspondente bancário é um agente arrecadador e, assim como seu parceiro, o Banco, responde, objetiva e solidariamente, pelos danos havidos, bem como todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo fato do serviço, donde se conclui pela impossibilidade de individualização da culpa. 4. Do contexto probatório, denota-se que o autor foi induzido a contratar um novo empréstimo, por intermédio do preposto da empresa requerida, mediante a promessa de quitação de mútuo anteriormente pactuado e com parcelas em valores menores. Por conseguinte, conclui-se que a tratativa do mútuo feneratício junto ao banco apelado, ocorreu por intermediação da empresa requerida e não diretamente entre o consumidor e a instituição financeira. 5. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que “a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.”(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019). 6. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, tanto a instituição financeira quanto o correspondente bancário são solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor, em decorrência de fraude. Precedentes. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos dois embargos de declaração opostos, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009